Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711684-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HILDIVAR MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para incidência da multa diária pelo descumprimento, faz-se necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2. Em sendo observado que a parte agravante é cadastrada como parceira para expedição eletrônica no sistema do PJe do TJDFT, pela exegese do art. 5o, § 6o, da Lei n. 419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT, a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal. 3. Considerando a intimação pessoal da parte executada, que registrou ciência do ato judicial, é devida a cobrança da multa pelo período de descumprimento da obrigação de fazer. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 526 do Código de Processo Civil, sustentando ser inexigível a multa aplicada, ao argumento de que não foi pessoalmente intimado para o cumprimento da obrigação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJMT, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 60990583 - Pág. 1), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos instrumento de mandato (ID 65351267 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso. 1.2. Esta Corte Superior entende que não tem o condão de sanar tal vício a alegação da existência de procuração em autos diversos (processo principal), pois cabe à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.503.687/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/6/2024). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 526 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, entende o STJ que “segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. No caso, a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., está devidamente cadastrada no sistema P Je como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma prevista pelos dispositivos legais acima transcritos, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, intimação pessoal para todos os efeitos” (AREsp n. 2.718.578, Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/10/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002